Tribunal: STF
Processo: RE 1521671
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas da Silva Jatobá, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA ALÉM DO TETO. AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. Não assiste razão à parte autora. De fato, não há interesse de agir, tendo em vista que a parte autora preferiu, antes de requerer administrativamente a repetição do indébito postulada, acionar a máquina do judiciário. Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. 3. A não exigência de exaurimento da via administrativa não implica o puro e simples desaparecimento da necessidade de se formular prévio requerimento junto à Administração Pública, na medida em que a pretensão administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure a lide, ou seja, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Do contrário, não haverá interesse de agir. Não se pode admitir que toda e qualquer pretensão frente à Administração Pública possa ser levada, de imediato, ao Poder Judiciário. Quando o ato da Administração demanda requerimento para que possa ser praticado, parece razoável a exigência de que se tenha buscado sem sucesso a via administrativa para que fique caracterizado o interesse de agir, como condição da ação. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0102264-73.2017.4.02.5120, LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - 4ª TURMA ESPECIALIZADA) 4. Com efeito, reputo imprescindível, no caso, o requerimento administrativo para satisfação de sua pretensão, não podendo o Judiciário se substituir às demandas administrativas, sob pena de se tornar verdadeiro balcão de atendimento da União, em afronta, inclusive, à separação de poderes. 5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo-se a execução na hipótese de estar a parte sob o pálio da Justiça Gratuita.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, extraio da sentença proferida nos autos, na qual se julgou improcedente o pedido, o seguinte excerto:



“Pretende a parte autora a restituição de contribuição social para custeio da Seguridade do Servidor (PSS) retidos acima do limite do salário-de-contribuição por fontes pagadoras independentes. Entretanto, não há pretensão resistida a justificar a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que o pedido formulado pelo autor não foi efetuado na via administrativa, nem foi alegado qualquer óbice imposto pela União à sua restituição. De fato, a parte autora admite que ingressa diretamente em Juízo sob a justificativa de que o prévio requerimento administrativo seria dispensável. Todavia, ao ingressar diretamente na via judicial sem demonstrar sequer risco de resistência à sua pretensão, o autor inviabiliza a análise administrativa inicial e impede a configuração do interesse processual, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG (DJe 10/11/2014).



Embora, naquele julgamento, se tenha discutido o interesse de agir em ações previdenciárias, trata-se de fundamento que se aplica a toda e qualquer demanda na qual exista uma via administrativa, acessível e apta a ao atendimento da pretensão, como se deduz de trecho do voto condutor daquele acórdão, proferido pelo Ministro Luis Roberto Barroso:



[...]



Destaco, a propósito, que a eventual inviabilidade técnica de utilização do sistema eletrônico disponibilizado pela Receita Federal para declaração de compensação e pedido de restituição (PER/DCOMP) não impede que o contribuinte utilize as via administrativas regulares, inerentes ao direito de petição. Assim, considerando que há procedimento administrativo previsto em lei para viabilizar o acolhimento da pretensão exposta pela parte autora (CTN, art. 165; Instrução Normativa RFB n. 1.717/2017), não há como o Poder Judiciário substituir a análise da autoridade competente por conveniência do contribuinte. Ante o exposto, demonstrada a ausência de interesse processual, extingo o processo sem resolução do mérito (NCPC, art. 485, VI). Sem custas nem honorários em primeira instância.”



    Verifica-se que a questão não está inserida no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o referido tema refere-se à concessão de benefícios previdenciários, prestação positiva estatal, e não à restituição de valores recolhidos acima do limite do salário de contribuição, matéria trazida ao exame desta Suprema Corte no presente recurso.



    Com efeito, a matéria acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição previdenciária está adstrita a legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2023. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CPC. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA RG. OFENSA REFLEXA. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O caso em análise não se amolda ao Tema 350 da repercussão geral por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 631.240-RG, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias e necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (CPC), bem como o reexame dos fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01-03-2024)



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. IBAMA. Guarda de animal silvestre. Prévio requerimento administrativo. Inocorrência. Ausência de interesse de agir. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante ausência de interesse processual. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1449714 ED-AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 06-02-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Substituição tributária. Restituição. Ausência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.271.330/RS-AgR, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 21/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9/6/2005. RE 566.621. TEMA Nº 4 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 747.849/PR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/11/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente